Tribunal: TJES
Processo: 5022439-68.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022439-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: EDNALVA DE ALMEIDA LIMA CAJA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO PRODUTO. ESTOFADO COM SINAIS ACENTUADOS DE DESGASTES NO PERÍODO DE GARANTIA ESTENDIDA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a compra de um estofado, para o qual foi contratada garantia estendida. Consta na narrativa da autora que com cerca de oito meses de uso, o produto apresentou sinais de acentuado desgaste, pois o acento afundou, as almofadas murcharam e um dos botões soltou. Relata a requerente que entrou em contato com a assistência técnica responsável pela garantia estendida, mas o técnico informou que os reparos não seriam realizados, devendo a seguradora proceder com a troca do produto. Declara que a requerida se recusou a fazer a troca e o problema não foi solucionado, mesmo após reclamação junto ao PROCON.

(2).
A sentença objurgada acolheu em parte a tese autoral, condenando as rés, solidariamente, na substituição do produto e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. A seguradora requerida, ora recorrente, busca a reforma do ato sentencial, aduzindo que cumpriu o contrato ao ofertar à autora/recorrida o reparo do produto e que a garantia do estofado é ônus do fabricante.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

(4).
É incontroversa a existência dos vícios alegados pela parte recorrida. Em que pese a recorrente afirmar que cumpriu suas obrigações contratuais, não há comprovação neste sentido. A reclamação aberta pela recorrida perante o PROCON indica seu interesse em solucionar a questão. A recorrente, por sua vez, não comprova os reparos no produto ou a substituição. Assim, foi frustrada a legítima expectativa do consumidor em se valer do produto. Forte em tais razões, rejeita-se o argumento da ré sobre a ausência de responsabilidade, para confirmar, com base no art. 18 do CDC, o ato sentencial no que tange à condenação para reparação do dano material.

(5).
No que diz respeito ao dano moral, resta configurado o dispêndio da parte autora para resolver o problema que há muito o incomoda. Cuida-se de bem durável e de considerável valor para o produto, sendo forçoso esperar o mínimo de durabilidade. Além da frustração por não utilizar o bem recém comprado, há ainda o sentimento negativo desencadeado no autor por não solucionar a questão administrativamente. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

(6).
Outrossim,
no tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nota-se que o valor
é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)